Tribunal: TJDFT
Processo: 0025532-08.2013.8.07.0015
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:
APELAÇÃO. DÍVIDA PRESCRITA. NATUREZA TRIBUTÁRIA. PEDIDO DE PENHORA ANTERIORMENTE APRECIADO E INDEFERIDO. RENOVAÇÃO DE IDÊNTICO PEDIDO. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Houve transcurso do prazo de suspensão de 1 (um) ano e do prazo prescricional de 5 (cinco) anos, tendo a Fazenda Pública tomado ciência da primeira tentativa frustrada de penhora de bens, ocasião em que se iniciou o prazo de suspensão do processo e, ato incontinenti, a fluência do prazo prescricional.
2. No caso, durante a fluência do prazo prescricional o exequente formulou pedido de penhora que incidiu sobre bens cujo idêntico pedido já havia sido apreciado e indeferido pelo juízo, razão pela qual a renovação do mesmo pedido não é apta a afastar a prescrição intercorrente. Caso contrário, estar-se-ia delegando ao exequente a possibilidade de interromper o curso do processo a seu bel prazer, o que não se admite.
3. CONHECIDO E DESPROVIDO.